Tribunal: TJDFT
Processo: 0708305-54.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRATURA DE PACIENTE DURANTE INTERNAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. DANO MORAL INDIRETO. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Restou incontroverso nos autos que a paciente, mãe dos Autores, sofreu fratura durante a internação no hospital Réu.
2. Segundo a perícia, não é possível que a paciente, que estava inconsciente restrita ao leito e não se movimentava sem a ajuda de terceiros, tivesse provocado sozinha e espontaneamente uma fratura completa do osso do braço.
3. Quem procura um hospital para tratamento de saúde nutre a lídima expectativa de que os profissionais que ali atuam sejam adequadamente treinados para lidar com os pacientes, os cuidados necessários com seu manuseio, a fragilidade dos enfermos, principalmente os idosos e enfraquecidos, como é o caso da mãe dos Autores. Assim, a alegação de isenção de responsabilidade sustentada pelo Réu é inadmissível diante dos fatos, e contrária ao direito.
4. Constatado o dano moral indireto sofrido pelos filhos em razão dos fatos, pois o descaso com a enferma que gerou a fratura do braço dela é uma situação extraordinária de sofrimento tanto para a doente quanto para seus filhos, afigura-se razoável que o valor da indenização corresponda a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a serem divididos igualmente entre os Autores.
5. Recurso de apelação dos autores conhecido e parcialmente provido. Recurso de apelação do réu conhecido e não provido.